Tribunal: STJ
Processo: 0417599-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no HABEAS CORPUS No 1046868 - RO(2025/0417599-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: ASA NORTE AEROAGRICOLA LTDA
REPR. POR
: SAMUEL PELOZO BATISTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO.
CIVIL. PACIENTE PESSOAL
HABEAS CORPUS
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER
TUTELADA.
1. Cuida-se de
cível em que os impetrantes pretendem que se
habeas corpus
confira ordem para beneficiar pessoa jurídica, sob a alegação de
irregularidades na decretação de revelia.
2. O
tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção e não é
habeas corpus
admitido com sucedâneo recursal, sendo cabível quando o paciente for pessoa
jurídica ou quando a decisão combatida puder ser impugnada por recurso
próprio. Ambos motivos suficientes para indeferimento liminar.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: e93629b1-e6a1-4857-af37-b0d72c72cbcd

AgInt no HABEAS CORPUS No 1046868 - RO(2025/0417599-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: ASA NORTE AEROAGRICOLA LTDA
REPR. POR
: SAMUEL PELOZO BATISTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO.
CIVIL. PACIENTE PESSOAL
HABEAS CORPUS
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER
TUTELADA.
1. Cuida-se de
cível em que os impetrantes pretendem que se
habeas corpus
confira ordem para beneficiar pessoa jurídica, sob a alegação de
irregularidades na decretação de revelia.
2. O
tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção e não é
habeas corpus
admitido com sucedâneo recursal, sendo cabível quando o paciente for pessoa
jurídica ou quando a decisão combatida puder ser impugnada por recurso
próprio. Ambos motivos suficientes para indeferimento liminar.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em
de minha relatoria que indeferiu liminarmente o
por constar como
habeas corpus
writ
paciente pessoa jurídica.
O acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
contra o qual o HC foi interposto recebeu a seguinte ementa (fls. 19-20):

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
ANULATÓRIA
C/C
/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PULVERIZAÇÃO
AÉREA.
RESPONSABILIDADE
POR
DERIVA.
REVELIA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:35
Código de Controle do Documento: 387b31db-4ebd-407f-9113-f239846c07fa

1. Apelação cível interposta por empresa condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais em razão de
prejuízo causado por pulverização aérea, que atingiu
lavoura de terceiro.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas consistem em saber: (i) se há
nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii)
se é inválida a decretação de revelia; (iii) se o laudo técnico
é válido como meio de prova; e (iv) se há nexo causal
suficiente entre a conduta da apelante e o dano material
indenizado.
III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença encontra-se fundamentada de forma
suficiente e inteligível, nos termos do do CPC e do IX,
da
sendo incabível alegação de
art. 489 art. 93,
CF/1988,
nulidade por ausência de fundamentação.
4. Nos termos do inc. I, do CPC, o prazo de art. 335,
contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte
à realização da audiência de conciliação e assim não
fazendo, o réu é revel.
5. A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia
foi corroborada por prova técnica idônea, elaborada por
engenheiro agrônomo regularmente habilitado. A ausência
de ART não invalida o laudo, conforme jurisprudência do
STJ.
6. Comprovado o nexo causal entre a má aplicação do
herbicida e a intoxicação da lavoura de terceiro,
devidamente quantificado o prejuízo com base em termo de
acordo e documentos acostados, é devida a indenização
fixada. I
V. DISPOSITIVO E TESE
7 . Recurso desprovido.

Sustenta, no agravo interno, que o caso em tela versa sobre direito de
locomoção de pessoa jurídica e aponta “nulidades absolutas” verificáveis sem
revolvimento probatório.
Aduz que a sentença padeceria de fundamentação, que a decretação da
revelia teria sido irregular, que não houve intimação válida para apresentação de
contestação e também para participar da audiência de instrução e julgamento.
Alega que teria ocorrido violação do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
Assevera que, mesmo não conhecido o
, seria possível a concessão de
writ
ordem de ofício diante das nulidades arguidas.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de
Rondônia ofereceram parecer pelo não provimento do agravo (fls. 139-142).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:35
Código de Controle do Documento: 387b31db-4ebd-407f-9113-f239846c07fa

Como destacado na decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
,
writ
HC tem como paciente pessoa jurídica e não visa resguardar a liberdade de locomoção,
sendo, portanto, totalmente incabível.
O não cabimento é reforçado pela clara intenção de se utilizar o
como
writ
sucedâneo recursal.
A jurisprudência firme do STJ é pela inadmissão do HC nesses casos, como
o presente, de acordo com jurisprudência firme desta Corte, presentada pelos julgados
seguintes:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA
DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO
CABIMENTO DA AÇÃO.
1. O habeas corpus, previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, é um remédio constitucional de
aplicação restrita, destinado à proteção da liberdade de
locomoção contra ameaças ou restrições ilegais ou
abusivas. Sua finalidade é assegurar o direito de ir e vir,
sendo inaplicável à revisão de questões patrimoniais ou
processuais desvinculadas de privação de liberdade, em
razão de seu caráter excepcional e objetivo.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no HC
n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
964.736/SP,
Quarta Turma, DJEN de
)
31/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL EM PROCESSO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
OU
AMEÇA
A
DIREITO
DE
LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
DENEGADO.
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como
sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário.
Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício.
Precedentes.
2. O indeferimento de pedido de sustentação oral em
julgamento de apelação de processo de natureza cível, que
não comporta prisão civil, não configura, em absoluto,
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da
impetrante /paciente, e nem sequer de terceiro.
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da
sua garantia constitucional, não podendo ser utilizado
quando inexiste nenhum ato judicial capaz da causar ofensa
ou ameaça, ainda que reflexa, à liberdade de locomoção do
paciente. Precedentes.
4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via
estreita do habeas corpus, que não admite dilação
Documento eletrônico VDA54914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:35
Código de Controle do Documento: 387b31db-4ebd-407f-9113-f239846c07fa

probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser
comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar,
de maneira inequívoca, por meio de documentos que
evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em
análise. Precedentes.
5. Habeas corpus denegado. (HC n.
relator
653.293/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/
)
8/2021.

Portanto, como o paciente é pessoa jurídica, não é possível que o habeas
ultrapasse a barreira do conhecimento, ou que haja a concessão de ordem de
corpus
ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:35
Código de Controle do Documento: 387b31db-4ebd-407f-9113-f239846c07fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no HC 1.046.868 / RO
Número Registro: 2025/0417599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70024534620228220014
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: ASA NORTE AEROAGRICOLA LTDA
REPR. POR
: SAMUEL PELOZO BATISTA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: ASA NORTE AEROAGRICOLA LTDA
REPR. POR
: SAMUEL PELOZO BATISTA
Documento eletrônico VDA55526683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 9356dfff-019d-4c98-8ef4-d6b5e709eb53

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 9356dfff-019d-4c98-8ef4-d6b5e709eb53